Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-51.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012300-51.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAISA EMANUELLY RAINHA DE FRANCA - CPF: 062.672.991-20 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012300-51.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1012300-51.2024.8.11.0002

Recorrente:
Thaisa Emanuelly Rainha de França

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA ILEGÍTIMA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE E POSTERIOR –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a empresa credora informa a existência de débitos em aberto, cabe a ela o ônus de provar a prestação de serviço, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil. A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o reconhecimento da inexistência do débito e o recebimento de indenização extrapatrimonial, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Todavia, havendo anteriores e posteriores inscrições do nome da autora recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, ou seja, inscrições preexistentes, não há que se falar em dano moral, com base na súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012300-51.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1012300-51.2024.8.11.0002

Recorrente:
Thaisa Emanuelly Rainha de França

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Thaisa Emanuelly Rainha de França
.

Ação:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 221797169
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 254555189): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 254555198
):

pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1012300-51.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1012300-51.2024.8.11.0002

Recorrente:
Thaisa Emanuelly Rainha de França

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma de sentença proferida, a fim de que a instituição bancária seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, por duas dívidas nos valores de

R$ 194,04 (cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) e R$1.123,04(mil cento e vinte e três reais e quatro centavos),
que aduz ser ilegítima, pois não realizou empréstimos e nem solicitou cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida.

Em contraponto, a empresa recorrida sustenta que a autora contratou cartão de crédito e ficou inadimplente,
juntou como documentos comprobatórios faturas e proposta de abertura de conta corrente assinada pela autora, alegando que se refere ao dia da contratação do cartão de crédito. Aduz que o cartão foi entregue no dia da abertura da conta.

Ocorre que, autora não nega a relação jurídica, mas sim a contratação de empréstimos ou cartão de crédito, tendo em vista que
na proposta de abertura de conta corrente não há
cláusula referente à contratação de cartão de crédito.

Vale ressaltar que, embora o banco alegue que o cartão foi emitido no dia da abertura de conta (30/05/2022), juntou aos autos informações do suposto cartão de crédito contratado pela autora, onde a data de adesão e emissão se deu em (07/06/2022).

Assim, o Banco recorrido sustenta a legalidade da cobrança
e da restrição apontada, baseando-se apenas
em telas sistêmicas, provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probante, que não podem ser consideradas como meio probatório válido se desacompanhadas de outros documentos que comprovem da contratação dos serviços.

Diante da cobrança negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, uma vez que não logrou êxito em demonstrar a veracidade da contratação dos serviços, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

É nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMENTE PROVIDO. 1-
A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
2- Na hipótese, a referida inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010175-78.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CELEBRADO NO MERCADO CRÉDITO. CADASTRO COM SELFIE. DOCUMENTOS PESSOAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Inexistindo a demonstração de ato ilícito praticado, inocorrente dano moral indenizável. 2- É válida a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que existam outros elementos probatórios, que demonstrem a existência da relação contratual, nos termos da Súmula 34/TRTJMT. 3- A substituir a forma tradicional de contratação, com assinatura física do contratante, tem-se a “assinatura digital”, disciplinada nas Leis nos 11.419/2006 e 14.063/2020, aferível pelos números das Portas e dos IPs, o ID do usuário e respectivos horários. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1034962-46.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2024)
”.

A prestação de serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o indevido
lançamento
de dívida inexistente, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviço, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade dos serviços prestados (artigo 14, “
caput
”, do Código de Defesa do Consumidor).

Entretanto, no que tange ao pedido de dano moral, constata-se, no presente caso, a existência de negativações em nome da autora recorrente, anteriores e posteriores àquela discutida nos autos, o que impede a configuração de dano decorrente da falha na prestação de serviço, motivo pelo qual se tem que as referidas anotações devem ser consideradas para critérios de concessão de indenização
com base na súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça e súmula n. 22/TRTJMT.

Da análise do extrato do sistema SERASA EXPERIAN juntado em Id. 254555165,

verifica-se que a autora possui uma restrição
anterior
ao ajuizamento da ação (17/10/2022),

motivo pelo qual a

referida anotação deve ser considerada para critérios de concessão de indenização.

Deste modo, é caso de aplicação da
conclusão n.o 3 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024: “ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL.”

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO QUITADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente não apresentou prova de que o recorrido ainda está em mora com sua obrigação, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrida.
2.
Havendo outra
negativação

preexistente
em nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ. 3. Ocorrendo a falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1044433-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)
”

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO DA
NEGATIVAÇÃO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE REGISTRO ANTERIOR E
POSTERIOR
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 2-
Havendo regular anotação
preexistente
em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 385/STJ, não há se falar em dano moral. 3- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT:

A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver
negativação

preexistente
”. (...) (N.U 1006196-04.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Portanto, a inscrição restritiva discutida nos autos
não configura dano moral, garantindo à parte requerente apenas o direito ao cancelamento do débito discutido nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e
DECLARAR
inexistentes os débitos discutidos na lide, nos valores de
R$ 194,04 (cento e noventa e quatro reais e quatro centavos) e R$1.123,04(mil cento e vinte e três reais e quatro centavos), ademais, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, em razão de anotações anteriores ao ajuizamento da demanda.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025